Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsp no 1.863.973-SP (Tema 1085), que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca da aplicabilidade ou não da limitação de 30% para os descontos de empréstimos bancários livremente pactuados, foi determinada a suspensão, em qualquer fase procedimental, de todos os processos que se refiram à essa questão, o que é o caso da presente demanda. Vejamos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (ProAfR no REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 06/04/2021)(grifo nosso). Sendo assim, em atenção aos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo da Proposta de Afetação no Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), é cogente o sobrestamento do presente processo, nos termos dos artigos 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, até a solução definitiva da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. n.o 1.863.973/SP (Tema 1085). Publique-se. Intime-se.